Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701476-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO RANGEL 99803437704 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF que, nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de SEBASTIÃO RANGEL, desconsiderou a mora constituída e determinou emenda à inicial. Sustenta o agravante, em síntese, que o pedido liminar de busca e apreensão trazido na peça vestibular merece acolhimento, pois os requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e para a concessão da liminar foram devidamente comprovados. Afirma que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por envio de carta registrada, exigindo-se, apenas, que a notificação seja enviada para o endereço do réu, constante do contrato, o que foi realizado no presente caso. Alega que, tendo o requerido indicado endereço incorreto ou se mudado, e não comunicado a alteração do endereço perante a instituição financeira, a notificação enviada para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Frisa estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificarem a concessão da liminar. Requer seja o agravo de instrumento recebido no efeito ativo, para modificar parcialmente a decisão, deferindo-se a liminar de busca e apreensão e, no mérito, seja-lhe dado provimento. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que, a princípio, a decisão indeferitória da liminar na ação de busca e apreensão não se baseou unicamente no fundamento de falta de comprovação da mora, mas também, na falta de outros requisitos que elencou, tais como, falta de qualificação completa e correta das partes e o prazo de validade do instrumento público de procuração apresentado nos autos, conforme decisão de id 78713415 dos autos de origem. Ademais, no id 78384764 do processo originário, verifico que o agravado pode ter informado novo endereço à instituição financeira no curso da relação negocial estabelecida entre ambos. Portanto, diante da ausência de requisito para concessão do efeito suspensivo pleiteado, as questões aqui debatidas devem ser revolvidas pelo Colegiado, no julgamento do mérito do recurso, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitadas as informações de estilo. Considerando que a relação processual não foi perfectibilizada, dispenso a intimação do agravado, em consonância com os princípios da celeridade e da economia processual. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator